Tribunal: TJSP
Processo: 1040451-07.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação interposto pela embargante, principalmente quanto à prova de prática de fraude constante nos autos, sem qualquer cerceamento de defesa. Mero inconformismo da parte não é hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação interposto pela embargante, principalmente quanto à prova de prática de fraude constante nos autos, sem qualquer cerceamento de defesa. Mero inconformismo da parte não é hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.